Tribunal: TJSP
Processo: 1008438-90.2019.8.26.0047
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Vianna Cotrim
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Compra e venda – Ação monitória – – Cerceamento de defesa não configurado – Compra realizada no estabelecimento autor – Ausência de pagamento integral pelas mercadorias adquiridas – Conjunto probatório dos autos satisfatório – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000553105
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1008438-
90.2019.8.26.0047, da Comarca de Assis, em que é apelante ARIANE CRISTINA DA
SILVA PINHEIRO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado PAPELARIA PAPELÃO DE
ASSIS - ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE FERREIRA
(Presidente) e ANTONIO NASCIMENTO.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
VIANNA COTRIM
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008438-90.2019.8.26.0047 -Voto no
2
APELANTE:
ARIANE CRISTINA DA SILVA PINHEIRO
APELADA:
PAPELARIA PAPELÃO DE ASSIS - ME
COMARCA:
ASSIS
EMENTA: Compra e venda Ação monitória Cerceamento de
defesa não configurado Compra realizada no estabelecimento
autor
Ausência de pagamento integral pelas mercadorias
adquiridas Conjunto probatório dos autos satisfatório Recurso
desprovido.
VOTO N° 44.402
(processo digital)
Trata-se de recurso de apelação, em ação monitória
derivada de compra e venda de bens móveis, julgada parcialmente procedente
pela r. sentença de fls. 61/65, cujo relatório adoto.
Apela a ré a fls. 72/77, buscando a reforma da decisão.
Sustenta que houve julgamento antecipado com cerceamento de defesa e ofensa
ao princípio do contraditório e ampla defesa (artigo 5o, inciso LV da Constituição
Federal); afirma que a produção de prova no caso dos autos é imprescindível
para que pudesse efetivamente ser apurada sua eventual responsabilidade sobre
o débito e o real valor que seria devido a fim de não haver enriquecimento ilícito;
alega que, consequentemente, que deve ser declarada a nulidade de todo o
processado. No mérito, afirma que os recibos de quitação não correspondem a
nota fiscal alguma. Alega que à época não foram emitidas quaisquer notas
fiscais. Aduz que os documentos de fls. 12/14 tratam da mesma compra contida
no cupom de fls. 11. Questionam a nota emitida em setembro de 2019, com fins
de propor a presente ação, já que seria praticamente o encerramento do ano
letivo e não teria cabimento a compra de material escolar nessa época.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008438-90.2019.8.26.0047 -Voto no
3
Processado o recurso, com contrarrazões a fls. 81/85,
subiram os autos, sobrevindo o recebimento do apelo.
É o relatório.
Cuida-se de ação monitória relativa a compra de
mercadorias de papelaria, pela qual o estabelecimento autor objetiva o
recebimento da contraprestação financeira devida pela ré.
Preliminarmente, afasto a alegada ocorrência de
cerceamento de defesa pela requerida. Não convence o argumento recursal a
esse respeito porque, no caso dos autos, as provas documentais são suficientes
para o deslinde da questão.
É certo que houve o julgamento antecipado do feito, no
entanto, a prova era eminentemente documental e deveria ter sido
completamente juntada aos autos independentemente de prova testemunhal e
pericial. Caberia à embargante apenas trazer documentos escritos do
adimplemento dos valores questionados pela parte autora.
No mérito, depreende-se dos autos que os documentos
apresentados inicialmente pela parte autora não foram satisfatoriamente
combatidos pela ré, ao passo que a autora fez prova concreta de seu direito,
juntando aos autos notas fiscais e recibos datados e assinados pelas partes.
A ré não nega que efetuou as compras de materiais de
papelaria no estabelecimento da autora, apenas impugna o valor devido. Afirma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008438-90.2019.8.26.0047 -Voto no
4
que foi adimplido o valor de R$600,00 (seiscentos reais), mas não juntou
comprovantes para provar essa afirmação.
Dessa forma, apenas restou a controvérsia a respeito
da quantia efetivamente inadimplida e devida à autora.
O i. magistrado de primeiro grau corretamente analisou
os documentos anexados aos autos, merecendo ser reprisada a conclusão
acerca deles:
Conforme se verá ao longo da fundamentação, entretanto,
os documentos apresentados pela autora não correspondem à planilha de
cálculo por ela apresentada, merecendo, portanto, alguns reparos.
(...)
Conforme exposto na impugnação aos embargos, apenas
um dos recibos juntados pela embargante se refere ao débito cobrado na
presente demanda. Com efeito, apenas o recibo de R$ 100,00, juntado à fl.
37 se refere ao débito cobrado na inicial, referindo-se ao pagamento parcial
do débito de R$ 572,40, representado pela Nota Fiscal de fl. 10.
De fato, os demais recibos (dois deles repetidos) que
totalizam R$ 350,00, se referem ao documento no 85.324 - 01/01.
Já os documentos que geraram o débito cobrado na
presente demanda possuem os seguintes números: 85.349, no valor de R$
84,01 - fl. 12; 85.562, no valor de R$ 47,22 fl. 13 e 86.862, no valor de R$

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008438-90.2019.8.26.0047 -Voto no
5
112,95 - fl. 14.
Portanto, os recibos juntados pela embargante que
totalizam R$ 350,00 se referem a outro débito que não o cobrado nesta
demanda.
Dessa forma, a embargante não conseguiu demonstrar o
pagamento integral do débito cobrado pela embargada.
Conforme exposto acima, o crédito apresentado pela autora
merece reparos, já que os documentos não correspondem à planilha de
cálculos por ela apresentada à fl. 15. De fato, de acordo com os documentos
juntados pela autora na inicial, o valor correto do débito é a soma dos
seguintes valores nominais: R$ 572,40 - R$ 100,00 = R$ 472,40,
representado pela Nota Fiscal de fl. 10; R$ 84,01 (fl. 12); R$ 47,22 (fl. 13); R$
112,95 (fl. 14).
Assim, de rigor, a integral manutenção da r. sentença
de primeiro grau, que, rejeitando parcialmente os embargos monitórios, julgou
parcialmente procedente o pedido inicial a fim de constituir de pleno direito o título
executivo judicial correspondente à soma dos valores ali apontados.
Pelo
exposto,
por
esses
fundamentos,
nego
provimento ao recurso.
VIANNA COTRIM
RELATOR